Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708074-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: TOP CARNE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. A existência de passivo financeiro não pode ser confundida com incapacidade financeira, considerando mormente a presença de fluxo de caixa, que comprove entrada e saída de dinheiro suficiente para o custeio do processo. 3. A dificuldade ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica. Esta medida exige a comprovação de requisitos legais específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, quais sejam, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. Julgado prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §2o, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, uma vez que restou comprovada a evolução negativa do patrimônio líquido da empresa recorrente e do agravamento dos prejuízos acumulados. Aduz que a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; c) artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis, defendendo que a dissolução irregular da empresa indica a prática de atos ilícitos de natureza empresarial, de modo que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.500.873, Ministro Raul Araújo, DJe de 16/08/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.144.352, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta afronta aos artigos 98, 99, §2o, 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência da empresa recorrente, bem como da falta de elementos para a constatação da presença dos requisitos que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030